Tribunal: TJMT
Processo: 1018028-42.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018028-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AIDIR PINTO DA CRUZ - CPF: 241.012.061-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1018028-42.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante:
CLICKBANK LTDA
.

Embargada:

AIDIR PINTO DA CRUZ
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 13/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamada. A embargante alega omissão, sustentando a existência de pedido de compensação de valores, em razão de suposto crédito liberado em favor da parte autora, juntando comprovante de transferência. Invoca a vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão recorrido, que enfrentou expressamente a questão central e manteve a sentença de origem, que rejeitou a compensação de valores, sob o fundamento de que a transferência indicada foi realizada por pessoa jurídica distinta daquela demandada nos autos, sem prova de vínculo entre elas.

O comprovante de transferência juntado aos autos não estabelece nexo entre a operação financeira mencionada e o desconto questionado, tampouco entre as empresas Capital Consig e Clickbank LTDA, sendo insuficiente para justificar a compensação pretendida.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 373, II; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Clickbank LTDA
contra
decisão monocrática prolatada no ID 303913873
, a qual conheceu e
negou provimento
ao recurso interposto pela reclamada.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão no acórdão proferido. Alega que houve pedido de compensação de valores, sob o argumento de que teriam sido liberados créditos em favor da embargada, conforme comprovante de ID 302486856.

Argumenta que a matéria relativa ao enriquecimento sem causa é de ordem pública, nos termos do artigo 884 do Código Civil, sendo passível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em contrarrazões, a
embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Segundo consta da petição inicial, a autora, no mês de
dezembro/2024
, teve o valor de
R$ 498,64 (quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos)
indevidamente descontado de sua folha de pagamento, a título de cartão de crédito, que afirma não ter solicitado.

Desse modo, competia à parte reclamada demonstrar a legitimidade do referido desconto.
Contudo, tal prova não foi produzida
,
limitando-se à juntada de telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações
.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Importa ressaltar que a decisão embargada manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual já havia expressamente afastado a pretensão de compensação de valores, conforme se verifica do seguinte trecho:

Contudo, observa-se que
a transferência fora realizada pela pessoa jurídica CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, a qual é diversa da parte ré, em como não consta a origem do referido negócio jurídico
, nem mesmo se possui qualquer relação com o desconto realizado no valor de R$ 498,64 (quatrocentos e noventa e oito reais, e sessenta e quatro centavos).
(...)
Assim sendo, conclui-se que a parte requerente realmente não efetuou a contratação do de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), referente ao desconto no valor de R$ 498,64 (quatrocentos e noventa e oito reais, e sessenta e quatro centavos), discutido nos autos, bem como,
que não assiste razão a qualquer devolução de valores disponibilizados em conta ou mesmo compensação
.
(...) (grifei)

Portanto, ao manter integralmente a sentença, a decisão embargada também manteve o entendimento de que não há razão para compensação de valores, uma vez que não ficou demonstrada a relação entre o valor transferido e o desconto indevido objeto da lide.

Ressalte-se que o comprovante de transferência apresentado pela embargante (ID 302486856) demonstra que o valor de R$ 9.616,89 (nove mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) foi transferido pela pessoa jurídica Capital Consig Sociedade de Crédito Direto SA (CNPJ 40.083.667/0001-10), enquanto a parte ré nos autos é Clickbank LTDA, pessoas jurídicas distintas.

Cabia à embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a relação entre o valor transferido e o desconto indevido, bem como demonstrar o vínculo entre as pessoas jurídicas mencionadas, ônus do qual não se desincumbiu.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025